Tribunal: TJSP
Processo: 1029257-98.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Funcionalismo – Ação de cobrança - Diferenças pecuniárias relativas a quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança – Sentença concessiva da ordem que reconheceu direito de Policial Militar a verbas remuneratórias decorrentes da incorporação de ALE, para todos os efeitos legais – Extinção do feito sem resolução do mérito afastada – Conjunto da postulação que permite identificação

Ementa:
Funcionalismo – Ação de cobrança - Diferenças pecuniárias relativas a quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança – Sentença concessiva da ordem que reconheceu direito de Policial Militar a verbas remuneratórias decorrentes da incorporação de ALE, para todos os efeitos legais – Extinção do feito sem resolução do mérito afastada – Conjunto da postulação que permite identificação do pedido e da causa de pedir – Inteligência do art. 322, §2o do CPC – Aplicação da teoria da causa madura - Impossibilidade de rediscussão do mérito da causa, acobertado pelo manto da coisa julgada - Prazo prescricional interrompido com a propositura do mandamus, o qual retoma o curso, pela metade, a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem – Observância do Decreto no 20.910/32 – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Prescrição não verificada – Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos – Recurso provido